Tribunal: STF
Processo: HC 254255
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prova Suficiente. Crime Formal e Autônomo. Ilegalidade Não Caracterizada. Impossibilidade de Reexame de Fatos e Provas. Agravo Regimental Desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que, não antevendo ilegalidade flagrante, negou provimento ao habeas corpus.



2. A recorrente alega constrangimento ilegal, sustentando insuficiência de provas para sua condenação.



3. As instâncias ordinárias, com base em depoimentos policiais e interceptações telefônicas, concluíram pela materialidade e autoria do crime.



4. O STJ e o STF reiteram a impossibilidade de reexame fático-probatório em sede habeas corpus.



II. Questão em discussão



6. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da agravante pelo crime de organização criminosa configura constrangimento ilegal que autorize o saneamento em sede de habeas corpus.



III. Razões de decidir



7. O recurso não apresenta argumentos para modificar a decisão recorrida, que considerou a condenação devidamente fundamentada em provas concretas dos autos.



8. A jurisprudência do STF possui entendimento pacífico de que o habeas corpus não serve para reexaminar o conjunto probatório.



9. O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas.



IV. Dispositivo e tese



11. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: A condenação pelo crime de organização criminosa, baseada em prova suficiente e devidamente valorada pelas instâncias ordinárias, não configura constrangimento ilegal passível de ser anulado em sede de habeas corpus, em razão da impossibilidade de reexame fático-probatório neste remédio constitucional.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



Jurisprudência relevante citada: HC 103.606, HC 137695, RHC 105.150, RHC 121.092/SP, HC 118.602/SP, HC 111.398/SP, HC 131.005 AgR/SP, HC 237238 AgR, HC 131055 AgR, AREsp n° 2.744.9910-RJ, REsp n. 2.036.695/RS, AgRg no AREsp n. 2.379.911/SP, HC n° 917.184-RJ.